Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva. Sobrestamento do feito fundamentado no tema repetitivo 1.169/STJ. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de liquidação individual de sentença de ação coletiva, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a presente demanda se enquadra na questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
3.1. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Verifica-se, no caso, a presença de pedido do demandante de liquidação individual da sentença prolatada nos autos do MSG 0704440-06.2022.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a pagar a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE – aos servidores inativos da Secretaria de Estado da Cultura que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar 769/2008, e com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação.
5. Desse modo, inexiste na situação em tela controvérsia acerca da necessidade de liquidação. Cabível o prosseguimento do feito, pois, encontra-se evidente a distinção da presente demanda com a questão objeto de sobrestamento determinado pela Corte Superior.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante: STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.